Tribunal: TJSP
Processo: 1016970-07.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Ação ajuizada para reconhecimento de inexigibilidade de débito anotado em bancos de dados de proteção ao crédito, com pedido de indenização por danos morais – Existência de ação anterior ajuizada por pessoa jurídica inativa, da qual o aqui apelado era representante legal, com base no mesmo título - Recurso anterior de apelação contra a extinção desse processo

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Ação ajuizada para reconhecimento de inexigibilidade de débito anotado em bancos de dados de proteção ao crédito, com pedido de indenização por danos morais – Existência de ação anterior ajuizada por pessoa jurídica inativa, da qual o aqui apelado era representante legal, com base no mesmo título - Recurso anterior de apelação contra a extinção desse processo distribuído e julgado pela C. Décima-Primeira Câmara de Direito Privado – Prevenção - Inteligência do disposto no art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e de sua Súmula no 158 - Redistribuição – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016970-07.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DLT
LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA, é apelado RAIMUNDO BATISTA DE
MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016970-07.2019.8.26.0224 -Voto no 44714
2
VOTO No: 44714
APEL.No: 1016970-07.2019.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos 4a VC
APTE. : DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.
APDO. : RAIMUNDO BATISTA DE MELO
COMPETÊNCIA RECURSAL Apelação Ação ajuizada
para reconhecimento de inexigibilidade de débito anotado
em bancos de dados de proteção ao crédito, com pedido de
indenização por danos morais Existência de ação anterior
ajuizada por pessoa jurídica inativa, da qual o aqui apelado
era representante legal, com base no mesmo título - Recurso
anterior de apelação contra a extinção desse processo
distribuído e julgado pela C. Décima-Primeira Câmara de
Direito Privado Prevenção - Inteligência do disposto no
art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e de
sua Súmula no 158 - Redistribuição
Recurso não
conhecido.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Beatriz de Souza Cabezas que julgou procedente ação dita
“condenatória cumulada com danos morais” ajuizada para obter declaração de
inexigibilidade de título objeto de inscrição alegadamente indevida em bancos de
dados de proteção ao crédito, assim como indenização por danos morais; honorários
advocatícios em vinte por cento da condenação.
Sustenta o apelante que não lhe pode ser atribuída culpa
porque, como empresa de transportes, simplesmente recebeu a mercadoria e a
entregou no endereço da destinatária, não lhe cabendo pesquisar antes conforme
constou da sentença acerca da existência dela ou da alegada fraude; impugna, ao
fim, o cabimento e o valor da indenização, assim como o vulto dos honorários
advocatícios.
Pede o apelado, em sua resposta, o improvimento.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
A ação anterior referida na petição inicial e na sentença

ajuizada em nome da empresa, encerrada, da qual o aqui apelado era sócio tinha
como objeto o mesmo título, as mesmas especificações de causa de pedir e o mesmo
pedido, embora fosse ré, ali, a empresa que, conforme se alegou, havia
fraudulentamente contratado a aqui apelante para o transporte.
Essa ação teve o processo extinto em razão de indeferimento
da petição inicial, por sentença (fls. 70) contra a qual foi tirado recurso de apelação
(AP 1010127-94.2016.8.26.0009) distribuída e julgada pela C. Décima-Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016970-07.2019.8.26.0224 -Voto no 44714
3
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, Rel. o Em. Des. RENATO RANGEL
DESINANO, conforme v. acórdão copiado a fls. 71/77.
Da r. sentença que assim decidiu houve interposição de
recurso de apelação, o qual foi distribuído e julgado pela C. Décima-Sexta Câmara
deste C. Tribunal, Rel. o Em. Des. COUTINHO DE ARRUDA, que lhe negou
provimento.
Conseqüentemente, é indubitável a prevenção dessa C.
Câmara, na forma do disposto no art. 105 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça, a qual antes conheceu “de uma causa ou de qualquer incidente”, neste
caso recurso apresentado contra decisão proferida em ação de execução decorrente da
mesma relação jurídica; a prevenção diz respeito aos “feitos originários conexos e
para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”
(mesmo art. 105).
Aplicável, de outra sorte, o disposto na Súmula no 158,
também desta C. Corte: “a distribuição de recurso anterior, ainda que não
conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da
matéria, cuja natureza é absoluta”.
Diante disso, e em se tratando de questão que consulta a razões
de competência absoluta e para que se evitem desfechos contraditórios, do recurso
não se conhece e, via de conseqüência, determina-se que os autos sejam
redistribuídos para a C. Décima-Primeira Câmara de Direito Privado, competente por
prevenção.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator